Tribunal: STF
Processo: HC 237665
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese: i) nulidade diante de quebra de sigilo telemático e; ii) excesso de prazo para formação da culpa.



    Requer-se, ao final,



    “a concessão liminar da ordem impetrada, para reconhecer a violação de direitos fundamentais ocasionada pela decisão do juízo de piso e o excesso de prazo o qual será ocasionado por tal diligência e conceda a ordem liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, mesmo que com aplicação de cautelar diversa (art. 319).



    Não sendo o entendimento de Vossa Excelência, REQUER a concessão liminar para suspender a decisão que determinou a quebra do sigilo de dados telemáticos do paciente até o julgamento do mérito.



    Seja reconhecida a violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, para determinar a cassação da decisão de primeira instância e determinar que seja imediatamente apresentada alegações finais pelo Ministério Público.



    No mérito, REQUER a confirmação da liminar pleiteada ou sua concessão definitiva.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...) In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Em especial quanto à tese de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados do STJ, o prazo nonagesimal para reavaliação da prisão preventiva não é peremptório e, por isso, eventual atraso não implica o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão nem a imediata colocação do custodiado em liberdade (AgRg no RHC n. 171.133/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/11/2022; AgRg no HC n. 769.901/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 805.374/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2023).



    Quanto à alegada nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico do paciente, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. (...).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente